Tribunal: TJDFT
Processo: 0739760-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739760-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TORRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TORRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, que, nos autos do Processo no 0700345-35.2019.8.07.0018, deferiu o pedido do DISTRITO FEDERAL para a realização de prova pericial, destacando que os honorários serão adiantados pelo ente (ID 67647196). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (ID 70172488). Em suas razões recursais (ID 19537143), a agravante narra ser titular do domínio do imóvel situado no Lote A, da EQ/N 212/213, objeto de desapropriação indireta pelo agravado. Faz considerações sobre o cabimento do recurso, pois entende presentes os requisitos necessários para a mitigação da taxatividade prevista no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Alega que a decisão agravada, que deferiu a realização da prova pericial, não foi fundamentada e que a repetição da perícia somente é cabível em situações excepcionais e que a prova pericial anterior foi realizada à luz do contraditório, nos autos da ação cautelar de produção de provas n° 2016.01.1.003249-2, com a participação de todas as partes envolvidas no pleito principal e perante o mesmo juízo. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 19537147). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso é inadmissível, pois a decisão vergastada, não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. A controvérsia em torno do caráter taxativo da norma acima citada foi resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 988), tendo sido reconhecida uma excepcional mitigação da norma, nos termos da tese abaixo descrita: Tema 988/STJ - O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias, proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as situações que, realmente, não possam aguardar, em razão da urgência, a rediscussão futura em eventual recurso de apelação, não sendo essa, porém, a hipótese dos autos. Não se trata, com efeito, de questão urgente que permita a mitigação da norma, mormente na hipótese vertente, em que o Magistrado a quo deferiu a realização da prova requerida pelo agravado, cujo ônus será por ele suportado. Acrescente-se, ainda, que, embora toda decisão judicial seja suscetível de causar algum prejuízo à esfera jurídica de uma das partes, nem toda lesão é capaz de produzir efeitos deletérios imediatos e irrevogáveis a desafiar a pronta apreciação por esta instância recursal. Assim, considerando que o presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem para conhecimento do teor desta decisão. Brasília, D.F., 11 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator